Tribunal: STF
Processo: RE 1587653
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RISCO DE DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, COM AS CHUVAS, NA COMUNIDADE “RUA MIRA”, BAIRRO DE OLARIA, NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, APESAR DE TER FEITO OS LEVANTAMENTOS INICIAIS POR INTERMÉDIO DE CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM GEOTECNIA E TER IMPLANTADO SIRENES NA COMUNIDADE, NÃO EFETIVOU AS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS A FIM DE RESGUARDAR VIDAS HUMANAS E O MEIO-AMBIENTE AMEAÇADOS.  NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Apelação Cível. Ação civil Pública. Meio Ambiente. Riscos de deslizamentos de encostas com as chuvas na comunidade Rua Mira, na capital. Necessidade de execução de medidas de engenharia, de geotecnia e de intervenção urbanística na área de risco pelo município e pelo estado. Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos do parquet. Competência comum dos entes federativos para proteção ao meio ambiente, combate à poluição, promover melhoria nas condições habitacionais e de saneamento básico. Art. 23, inciso VI e IX da CF. Dever de fiscalizar. Atingimento de direitos fundamentais à moradia condigna e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Art.6º, caput, e 225, caput, da CF de 1988. Alegação do município de que implementou políticas públicas, mas não comprovou documentalmente o alegado. Medidas paliativas e insuficientes para impedir desastres. Omissão configurada. Dever de evitação de exposição da população a riscos de desastres. Precedentes recentes de acolhimento do pleito ministerial. Desprovimento dos recursos.” (Doc. 38, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 40) e pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 41) foram desprovidos (Doc.42, p. 5-9). Em nova análise dos embargos declaratórios do Estado do Rio de Janeiro, em razão do provimento de Agravo em Recurso Especial (Doc. 43, p.1-3), os embargos foram providos apenas para afastar contradição na ementa do acórdão embargado e esclarecer que os recursos dos entes federativos foram desprovidos (Doc. 45, p. 3-5).
Os novos embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 48) e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 50) foram desprovidos monocraticamente (Doc. 52). O Município do Rio de Janeiro, então, interpôs agravo interno (Doc. 55) e o Ministério Público opôs embargos de declaração (Doc. 56), que também foram desprovidos (Doc. 58).
Nas razões do apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º da Constituição da República. Narra que se cuida de “ação civil pública intentada pelo Ministério Público Estadual objetivando a condenação da Municipalidade em obrigações de fazer várias relacionadas à ‘Comunidade Rua Mira’ (Doc. 62, p. 2). Discorre que “esta demanda - assim como mais de uma centena de outras - tem por pano de fundo a prevenção de deslizamento de encostas na Cidade do Rio de Janeiro, bem como providências subsequentes de desocupação e/ou recuperação das áreas invadidas por ocupações populares que datam de dezenas de anos” (Doc. 62, p. 2). Sustenta, em síntese, que “a ação pública vem se dando, de forma planejada e incremental, tudo na mais estrita observância do dever constitucional de planejamento e atuação eficiente”, motivo pelo qual é “incabível a ação substitutiva de outro agente - seja o Ministério Público, seja o Judiciário - que resulte em subversão do critério objetivo e impessoal de prioridades construído pelo Poder Público” (Doc. 62, p. 8). Assevera que “não se tem caracterizada, na hipótese, o quadro de omissão dos poderes constituídos que justifique a intervenção judicial pretendida, de natureza tipicamente substitutiva, e cujo resultado pode se afigurar, ao final, vista a prestação da justiça em tema de interesse transindividual como é a hipótese, nociva ao interesse coletivo, fixando prioridades para a Administração Pública que se revelem incompatíveis com os preceitos constitucionais incidentes na hipótese” (Doc. 62, p. 9). Argumenta que “já se teria empreendida a captação de recursos junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, para a realização das obras necessárias, com o projeto de obras já apresentado para aprovação”, que foram “desenvolvidas essas mesmas atividades em relação a todas as áreas antes objeto de Inventário” e que “está-se promovendo a execução de obras e outras providências, observado um signo de planejamento que determina a construção de critérios objetivos de prioridade” (Doc. 62, p. 10). 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 71).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que o acórdão ora recorrido estaria alinhado à jurisprudência desta Corte (Doc. 73). Irresignado, o Município do Rio de Janeiro interpôs o presente agravo (Doc. 79).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 220 e 698 da Repercussão Geral (Doc. 141).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento do recurso extraordinário por aqueles paradigmas (Doc. 143). Julgado o Tema 698 da Repercussão Geral, os autos foram encaminhados à Câmara de origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral (Doc. 147).
A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, em juízo negativo de retração, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:

“REEXAME DA APELAÇÃO CÍVEL. Decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo segundo réu (Município do Rio de Janeiro) e pelo autor (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro). Determinado, pela Egrégia Terceira Vice-Presidência desta Corte Estadual, o retorno dos autos ao órgão julgador, para que verificada aparente divergência com a tese fixada no Tema nº 698 do Supremo Tribunal Federal, o que, no entanto, não ocorreu. Acórdão, ora reexaminado, que manteve a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, no que respeita ao primeiro réu (Estado do Rio de Janeiro), e de parcial procedência com relação à edilidade. Julgado que não definiu políticas públicas a serem implementadas, mas apenas identificou e apresentou necessidades locais à preservação de vidas humanas e do meio ambiente, determinando, assim, os objetivos que deveriam ser atingidos pelo ente público, ora recorrente. Omissão do Poder Público, na espécie, que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Juízo de retratação não exercido nesta sede. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM.” (Doc. 156, p. 1)

A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 161).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, em que postula sejam os réus compelidos, de forma solidária, a executarem na comunidade denominada “Rua Mira”, planos de engenharia e intervenção urbanística, em área classificada como de alto risco de deslizamentos, de tal forma que as intervenções sejam suficientes para reduzir a classificação do risco até o nível baixo ou, em último caso, de realocação das residências, bem como, com o fim de prevenir danos até que tais medidas sejam concluídas, a instalação de sistema de alerta e procedimento logístico de evacuação e abrigamento provisório da população ali residente, notificando pessoalmente todos os moradores das casas localizadas na área de alto risco para ciência do risco e da informação do sistema de alerta (Doc. 30).
A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao Estado do Rio de Janeiro e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do Município do Rio de Janeiro, para condená-lo: “a) Executar na localidade denominada ‘RUA MIRA’, situada no Maciço da Tijuca, medidas técnicas entendidas como cabíveis, efetivas e eficientes, considerando sua discricionariedade administrativa, de forma a reduzir as áreas classificadas no relatório existente nos autos, como de alto risco de escorregamentos e deslizamentos para o nível baixo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo, se necessário for, a realocação das famílias mediante prévio cadastramento (...); b) Após a conclusão dos trabalhos de redução do nível acima apontado, implementar plantio de espécies nativas do Maciço da Tijuca, bem como espécies que ajudem a impedir deslizamentos das áreas, fixando prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão da primeira obrigação acima estipulada, findo o qual deverá ser apresentado relatório técnico comprobatório de seu cumprimento; c) Implantar, no prazo de 02 (dois) anos, infraestrutura para o fim de instalação de rede de esgotos sanitários nas formas e modos recomendados pelo setor técnico responsável; d) Promover, de imediato, medidas que forem necessárias, porém efetivas, para evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos, sob pena de multa por infração constatada, decorrente de omissão do poder-dever de polícia” (Doc. 32, p. 7-8). 
O Tribunal de origem desproveu a apelação do Município do Rio de Janeiro (Doc. 38).
A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar, de forma excepcional, a implementação pelo Estado de políticas públicas, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). O referido entendimento restou consolidado pelo Plenário desta Corte no âmbito do RE 684.612, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 698 de Repercussão Geral, em que se estabeleceram os critérios para a intervenção judicial, nos termos da ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).’” (DJe de 04/08/2023)

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, em casos semelhantes ao presente: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. ÁREA URBANA. RISCO DE DESLIZAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.265.915-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 29/05/2025, destaquei)

“Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 698 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 
2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 
3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
4. Agravos regimentais não providos. 
5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.505.582-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/11/2024, destaquei)

In casu, o Tribunal de origem confirmou a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação civil pública. Por oportuno, trago à colação os seguintes trechos da referida sentença:

“A área em questão é considerada como de alto risco instalado, em toda a sua extensão (vide mapa de inventário de risco geológico - DOC. 11). O laudo aponta tratar-se de área onde a encosta apresenta forte declive, cujos taludes de cortes encontram-se muitas vezes verticalizados e próximo às residências, estando estas encostadas nos mesmos. Na parte oeste há concentração de blocos de rochas que encontram-se soltos em solo residual pouco espesso, podendo sofrer deslizamentos atingindo construções. A parte porção leste apresenta maior acúmulo de lixo/entulho, de forma a comprometer a estabilidade do local. Encontra-se densamente ocupada, estimando-se que mais de 75 (setenta e cinco) casas de alvenaria ali se encontrem, tudo conforme fotogramas e perfil geológico/geotécnico inserido às folhas 15/17 da inicial. 
A Terceira Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Meio Ambiente Patrimônio Cultural mira com a presente demanda aspectos da mais fundamental importância para a população do Rio de Janeiro. Isto porque, protegendo o meio ambiente, no caso específico, área do MACIÇO DA TIJUCA, sustentada por farta legislação Federal, Estadual e Municipal, amplamente discorridas e fundamentadas na preambular, reflexamente também protege a vida daqueles que residem naquela área e que lá estão por absoluta contingência social, e que, cada ano que passa, sofrem a angústia, principalmente na época das chuvas de março, de serem vítimas de enchentes e deslizamentos que ocorrem nesta cidade do Rio de Janeiro, com dezenas e dezenas de mortes, corpos que são encontrados sob a lama que desce dos morros, impulsionada pela omissão administrativa. Assim como o carnaval trazendo alegria ao povo, os deslizamentos também são anuais e ceifam vidas. É a tragédia pré -programada. 
(...)
Entendo que Município do Rio de Janeiro omitiu-se, de forma parcial, frente aos problemas nesta ação civil pública debatida. Fez os levantamentos iniciais através de contratação de firma especializada em geotecnia, implantou sirenes na comunidade, mas não efetivou as medidas necessárias ao preventivo e necessário trabalho com o fim de resguardar vidas humanas e o próprio meio ambiente ameaçados. 
Várias tentativas foram executadas pelo órgão ministerial objetivando a solução ou mesmo um TAC que, em prazo coerente com as necessidades, estabelecesse um programa de trabalho. O Autor demonstrou na presente demanda os vários riscos que a população e o meio ambiente da área em questão estavam sujeitos. Desde os aspectos técnicos levantados pela própria Municipalidade até a previsibilidade das chuvas mais intensas e frequentes, com suas desastrosas consequências.
 Comprovado restou que o Réu não iniciou efetivamente trabalhos na referida área. Os projetos ainda não se transmudaram em ações efetivas que venham a garantir à população da localidade aqui em questão seus direitos fundamentais. 
Fartamente comprovado nos autos a gravidade e iminência dos riscos. Não estamos tratando apenas dos aspectos ambientais. Está em jogo a vida de dezenas de crianças, mulheres e homens que vivem na localidade, que tem em seu entorno áreas de alto e médio risco que necessitam de urgente e imediata intervenção do Poder Público mediante obras que impeçam os perigos que colocam em risco a vida da população. Esta parcial omissão detectada é que, parafraseando o Ministro Celso de Mello, podemos chamar de encargos político-jurídicos que a máquina pública tem e seu descumprimento, ou sua ação ineficiente, coloca em grave e iminente risco, direitos individuais e coletivos, no caso especifico, o meio ambiente e vidas humanas. Tais circunstâncias justificam a intervenção judicial no conflito ora apresentado. 
Por obvio que as ações ora postuladas pelo Ministério Público envolvem diretamente aspectos orçamentários. Mas de longe a possibilidade de aceitação de inexistência de verbas para as intervenções necessárias. Isto porque, o dia a dia da atuação municipal está a evidenciar que a cidade do Rio de Janeiro não está a sofrer falta de recursos, mais sim critérios estabelecidos de prioridades.
(...)
As obras ora reclamadas visam garantir direitos fundamentais, como a própria vida. E, por evidente, que não pode ser secundada ao fundamento de inexistência de verbas, considerado o quadro retratado, e os princípios da proporcionalidade que devem estar presentes em todas as atividades. 
Relativamente à forma de efetivar as medidas objetivas que estabeleçam as mudanças de níveis de risco, bem como que previnam ou impeçam novos deslizamentos ou outros fatores que ponham em risco a comunidade, entendo que estariam na esfera administrativa do Ente Municipal, cabendo-lhe, por evidente, responsabilização por medidas ineficientes ou protelatórias. 
Se em passado recente ações como estas tivessem sido propostas, e o Judiciário obrigasse o Executivo a providenciar medidas que prevenissem catástrofes e garantissem direitos fundamentais à coletividade, certamente não teríamos assistido as cenas chocantes e deprimentes como as ocorridas no Morro do Bumba na cidade vizinha de Niterói, quando centenas de famílias foram dizimadas. O mesmo poder-se-ia dizer de ocorrências havidas em Angra dos Reis, em Friburgo, em Petrópolis, e na própria cidade do Rio de Janeiro. Por lógico que será impossível impedir-se totalmente a ocorrência de tais eventos, oriundos de fenômenos climáticos naturais. Porém, há a certeza absoluta que se a Administração Pública seguisse as normas existentes na legislação, no Estatuto da Cidade, nas normas de proteção ao Meio Ambiente, os resultados e consequências das catástrofes seriam em muito mitigadas, e muitas vidas humanas salvas.
É isto que o Ministério Público do Estado pediu ao Município do Estado do Rio de Janeiro e não foi atendido. E é ao Poder Judiciário que ele, em última tentativa se socorre fundamentado em vasto arcabouço jurídico pátrio.” (Doc. 32, p. 4-7, destaquei)

Em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem ratificou o acordão anteriormente proferido, pelos seguintes fundamentos:

“11. Nessa toada, ressalta-se que incumbe ao Poder Público a implementação de políticas sociais necessárias a assegurar aos cidadãos a garantia de direitos constitucionalmente previstos, em especial, no caso em tela, da dignidade da pessoa humana e da moradia. 
12. De outro viés, havendo omissão do Poder Público no adimplemento de políticas públicas constitucionalmente asseguradas, o que foi demonstrado existir no caso dos autos, cabe ao Poder Judiciário determinar a respectiva adoção de medidas para assegurá-las à coletividade, sem que se viole o princípio da separação de poderes.
 13. Na espécie, pela leitura do dispositivo da sentença, mantida nesta sede pelo acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, constata-se que não foram definidas políticas públicas a serem implementadas, mas apenas identificadas necessidades locais à preservação de vidas humanas e do meio ambiente, determinando-se, assim, os objetivos que deveriam ser atingidos pelo ente público, ora recorrente (fls. 513/514 do índice 507). Confira-se:
(...)
14. Verifica-se, ademais, ter a sentença imposto a observância da discricionariedade administrativa da edilidade na implantação de medidas técnicas, que entenda cabíveis, a fim de reduzir o risco de escorregamentos e deslizamentos no local.” (Doc. 156, p. 3-4, destaquei)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.
Saliente-se, ainda, que rever a premissa adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que a alegação do Município de que implementou políticas públicas não foi comprovada documentalmente e que as medidas adotadas foram paliativas e insuficientes para impedir desastres, o que configurou omissão estatal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
No sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente, in litteris: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DESSE ESTADO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. EXISTÊNCIA DE RISCO DE NOVOS ESCORREGAMENTOS E DESABAMENTOS EM DECORRÊNCIA DA TRAGÉDIA CLIMÁTICA OCORRIDA NA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE NO ANO DE 2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ÁREA URBANA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E URBANÍSTICA EM TRÊS LOCALIDADES DO MUNCÍPIO DE NOVA FRIBURGO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INÉRCIA DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAL E ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.564.179-AgR, de que fui relator, Segunda Turma, DJe de 17/11/2025, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ÁREAS DE RISCO. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.016.702-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO NAS ENCOSTAS. ÁRES DE RISCO. OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. 
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 
2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos e à responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.419.518-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/08/2023, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 
2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.402.912-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/02/2023, destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento. 
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 
3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Sú